Tribunal: TCU
Processo: 045.596/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3075/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.596/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Fernando Anicet Fischer (XXX.739.501-XX); Cirineu Jorge Lorensi (XXX.724.900-XX); Eloiza Dagma Pereira Santos (XXX.848.201-XX); Jorge Luiz Pegoraro (XXX.664.649-XX); Marli Faria Santos (XXX.408.541-XX); Neilton Antonio de Faria (XXX.482.656-XX); Pedro Eymard Camelo Melo (XXX.297.923-XX); Raimunda Ferreira da Silva (XXX.264.161-XX); Sergio Brant Rocha (XXX.721.066-XX); Terezinha Aparecida Sotelo Martinez (XXX.513.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.